Tribunal: TJSP
Processo: 2319715-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Não cabimento. Alegação de ilegitimidade passiva. Assinatura da executada no título sob condição de avalista. Alegação afastada. Conexão. Processo indicado que possui objeto e partes diversas. Título assinado em branco pelos executados. Alegação de fraude no preenchimento. Possibilidade de preenchimento

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Não cabimento. Alegação de ilegitimidade passiva. Assinatura da executada no título sob condição de avalista. Alegação afastada. Conexão. Processo indicado que possui objeto e partes diversas. Título assinado em branco pelos executados. Alegação de fraude no preenchimento. Possibilidade de preenchimento posterior. Matéria que demanda dilação probatória. Impossibilidade de conhecimento na via estreita da Exceção de pré-executividade. Recurso desprovido.